Tribunal: TJSP
Processo: 2042835-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Penhora online – Renovação de pedido de bloqueio de recursos da devedora mediante sistema BACENJUD – Indeferimento em razão de suposto abuso de direito pelo exequente – Descabimento – Ausência de norma limitadora – Observância tão somente de um lapso temporal razoável entre as tentativas, o que se verificou na espécie – Precedentes – Decisão reformada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Penhora online – Renovação de pedido de bloqueio de recursos da devedora mediante sistema BACENJUD – Indeferimento em razão de suposto abuso de direito pelo exequente – Descabimento – Ausência de norma limitadora – Observância tão somente de um lapso temporal razoável entre as tentativas, o que se verificou na espécie – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.